Tribunal: TJBA
Processo: 8038155-52.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038155-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RACY APARECIDA MAGALHAES TANAJURA Advogado(s): ARABI DE ANDRADE MELO DA COSTA, ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES FUNCIONAIS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento da ilegalidade da supressão das gratificações de estímulo ao aperfeiçoamento profissional (50%) e CET de coordenação pedagógica (34,75%), com pedido de reinclusão nos contracheques e restituição dos valores suprimidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de restituição de valores suprimidos anteriormente à impetração por meio de mandado de segurança; (ii) estabelecer se é legal a supressão das gratificações funcionais da servidora sem instauração de processo administrativo prévio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança não admite pedido de cobrança, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF e o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, razão pela qual o pedido de restituição de valores anteriores à impetração deve ser indeferido por inadequação da via eleita. 4. A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos, sendo imprescindível a instauração de procedimento antes da supressão de gratificações regularmente recebidas, conforme art. 5º, LIV e LV, da CF/1988. 5. O STF, ao julgar o RE 594296-MG (Tema 138 de Repercussão Geral), assentou que o desfazimento de atos administrativos com efeitos concretos exige processo administrativo prévio. 6. A impetrante, embora considerada incapaz para o trabalho, não teve formalizada sua aposentadoria, permanecendo ativa, o que impede a supressão abrupta de parcelas remuneratórias que compunham seus vencimentos. 7. A retirada das gratificações sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo configura violação aos princípios do devido processo legal, da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV) e da proteção ao caráter alimentar da remuneração, especialmente diante da condição de saúde da servidora. 8. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal, tem reiteradamente reconhecido a nulidade de atos administrativos que suprimem gratificações sem observância do devido processo legal, determinando seu restabelecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é via adequada para pleito de restituição de valores suprimidos anteriormente à impetração, devendo esse pedido ser formulado pelas vias ordinárias. 2. A supressão de gratificações regularmente pagas a servidor público exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos. 3. A formalização da aposentadoria é condição para cessação de vantagens funcionais, sendo ilegítima a retirada de gratificações sem a publicação do respectivo ato de aposentadoria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, XV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 594296-MG, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 16.06.2010 (Tema 138). TJ-AL, Apel. Cív. 0700487-18.2017.8.02.0028; TJ-PE, Apel. Cív. 0000263-05.2022.8.17.3270; TJ-BA, Apel. Cív. 0000091-59.2011.8.05.0012; TJ-BA, Apel. Cív. 0500520-86.2016.8.05.0078. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8038155-52.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante RACY APARECIDA MAGALHÃES TANAJURA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER a preliminar de inadequação da via eleita em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores suprimidos em período anterior à impetração e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA